Tribunal: TJMT
Processo: 0001053-71.2011.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001053-71.2011.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERGIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 835.302.401-25 (EMBARGADO), ADRIANO HERRERA BERTONE GUSSI - CPF: 303.998.418-73 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001053-71.2011.8.11.0091

EMENTA

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPROVIDO POR UNANIMIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

Em que pese o entendimento da Vice-Presidência de que não é possível se aferir no Arresto recorrido se o valor pago pelo consumidor para a eletrificação rural era de responsabilidade da concessionária de energia elétrica a teor do REsp 1243646 PR (Tema 575), fato é que, em razão da inexistência de discussão a esse respeito entre as partes, restou incontroverso que o valor pago pelo autor, ora embargado, para a eletrificação rural era de responsabilidade da ré/concessionária, ora embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001053-71.2011.8.11.0091

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: SERGIO RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, devolvido pela Vice-Presidência deste Tribunal com o escopo de oportunizar a retratação, antes da admissibilidade do Recurso Especial de no 0001053-71.2011.8.11.0091, interposto pelo embargante (id. 21516996).

Pela ótica da Vice-Presidência, o resultado do julgamento (id. 17176492) aparenta estar em desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.243.646/PR (Tema 575) submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001053-71.2011.8.11.0091

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso Paradigma em questão é o 1.243.646/PR, assim ementado:

“
FINANCIAMENTO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CUSTEIO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA PELO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESCABIMENTO.

Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art.

141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.

3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

4. No caso concreto, os autores não demonstraram que os valores da obra cuja restituição se pleiteia deviam ter sido suportados pela concessionária do serviço. Os recorrentes pagaram 50% da obra de extensão de rede elétrica, sem que lhes tenha sido reconhecido direito à restituição dos valores, tudo com base no contrato, pactuação essa que, ipso factum, não é ilegal, tendo em vista a previsão normativa de obra para cujo custeio deviam se comprometer, conjuntamente, consumidor e concessionária (arts. 138 e 140 do Decreto n. 41.019/57).

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1243646/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 16/04/2013)”

Nele foram fixadas as seguintes teses:

Tema 575
- A participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica não é, por si só, ilegal, uma vez que, na vigência do Decreto n. 41.019/57, havia previsão normativa de obras que deviam ser custeadas pela concessionária (art. 141), pelo consumidor (art. 142), ou por ambos (art.138 e art. 140).

2. Em contratos regidos pelo Decreto n. 41.019/57, o consumidor que solicitara a extensão da rede de eletrificação rural não tem direito à restituição dos valores aportados, salvo na hipótese de (i) ter adiantado parcela que cabia à concessionária - em caso de responsabilidade conjunta (arts. 138 e 140) - ou (ii) ter custeado obra cuja responsabilidade era exclusiva da concessionária (art. 141). Leva-se em consideração, em ambos os casos, a normatização editada pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, que definia os encargos de responsabilidade da concessionária e do consumidor, relativos a pedidos de extensão de redes de eletrificação, com base na natureza de cada obra.
3. À míngua de comprovação de que os valores cuja restituição se pleiteia eram de responsabilidade da concessionária, não sendo o caso de inversão do ônus da prova e não existindo previsão contratual para o reembolso, o pedido de devolução deve ser julgado improcedente.

No presente caso, a Vice-Presidência deste egrégio Sodalício aplicando analogicamente o disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da aparente omissão do Acórdão recorrido, determinou a devolução dos Autos à Câmara de origem, para a verificação de um possível juízo de retratação com a complementação do julgado em relação à
eventual responsabilidade da concessionária de energia elétrica arcar com as despesas da expansão da rede de eletrificação rural.

Pois bem.

Em que pese o entendimento da Vice-Presidência de que não é possível se aferir no Arresto recorrido se o valor pago pelo consumidor para a eletrificação rural era de responsabilidade da concessionária de energia elétrica a teor do REsp 1243646 PR (Tema 575), fato é que, em razão da inexistência de discussão a esse respeito entre as partes, restou incontroverso que o valor pago pelo autor, ora embargado, para a eletrificação rural era de responsabilidade da ré/concessionária, ora embargante.

Tanto é assim que a ré/concessionária, ora embargante, em sua contestação (ids. 10077492, 10077493, 10077494 e 10077495) e mesmo em seu recurso de apelação (ids. 10078025, 10078026, 10078027, 10078028, 10078029, 10078030 e 10078031) não trouxe qualquer irresignação nesse sentido, tendo somente insistido que a data limite das metas de universalização foram prorrogadas.

Portanto, tendo em conta que o resultado do julgamento, a meu ver, não destoa com o decidido no REsp 1243646 PR (Tema 575), não há que se falar em complementação do Acórdão recorrido.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020